Tribunal: TJDFT
Processo: 0802178-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por D. L. C. em face do BANCO DO BRASIL S/A, no âmbito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília. A Autora sustenta que celebrou, em 02/12/2024, contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Réu (operação no 168512050), com parcela mensal de R$ 1.102,28, a ser descontada diretamente de sua folha de pagamento junto à Prefeitura Municipal de Caeté/MG. A partir de fevereiro de 2025, porém, passou a ter descontado mensalmente o valor de R$ 2.204,56 sob a mesma rubrica contratual — exatamente o dobro da parcela pactuada —, configurando, segundo a Autora, desconto em duplicidade sobre verba de natureza alimentar. Narra, ademais, que a irregularidade foi formalmente comunicada à fonte pagadora, à empresa intermediadora Safe Consig e ao próprio Banco Réu. Em resposta, a Prefeitura encaminhou e-mail à Safe Consig em 28/02/2025, e a Safe Consig retornou à Prefeitura em 06/03/2025, ambas as comunicações confirmando inexistir segundo contrato ativo e atribuindo ao Banco a necessidade de providenciar a baixa do lançamento indevido. A própria instituição financeira, embora tenha efetuado estornos simples e parciais de algumas parcelas, manteve a duplicidade por meses subsequentes. Diante disso, postulou: (i) Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante total de R$ 11.022,80, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros legais desde a citação; (ii) Indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; (iii) Obrigação de fazer consistente em: cessar imediatamente os descontos em duplicidade; regularizar a margem consignável junto à Prefeitura Municipal de Caeté e à Safe Consig; e apresentar demonstrativo detalhado de todas as parcelas descontadas desde janeiro/2025, com especificação dos valores restituídos.

2. O Juízo de Primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, assentando que: (a) a relação é de consumo, sujeita às normas do CDC (arts. 2o, 3o e 14); (b) os contracheques de fevereiro a setembro de 2025 demonstram objetivamente desconto mensal de R$ 2.204,56, valor exatamente dobrado em relação à parcela contratada; (c) a fonte pagadora e a Safe Consig informaram documentalmente inexistir segundo contrato ativo; (d) o próprio Banco efetuou estornos simples de parte dos valores, confirmando a falha; (e) a tese defensiva de 'complementação por margem' não se sustenta ante o acervo probatório e a admissão dos estornos; e (f) ausente demonstração de engano justificável, é devida a repetição em dobro (CDC, art. 42, par. único). Quanto ao dano moral, fixou-o em R$ 5.000,00, reputado in re ipsa diante da natureza alimentar da verba e da reiterada inércia do fornecedor.

3. O Banco do Brasil, por meio de recurso inominado interposto, insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese: (i) Inexistência de duplicidade: o que a sentença qualificou como segundo desconto seria, em verdade, a ativação de cláusula contratual (Cláusula 5a, §9o do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo) que autoriza débito em conta corrente quando há insuficiência ou falha no repasse da parcela pela via consignada. Configuraria, assim, exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando o ato ilícito e o dever de indenizar; (ii) Engano justificável e impossibilidade de restituição em dobro: o descompasso entre os sistemas da fonte pagadora (Prefeitura/Safe Consig) e o sistema bancário configuraria engano justificável (excludente do art. 42, parágrafo único, do CDC), pois o Banco não agiu com má-fé e procedeu a estornos voluntários ao tomar ciência do problema. Requer, subsidiariamente, que a condenação seja reduzida à restituição simples dos valores ainda não devolvidos; (iii) Descabimento dos danos morais: a situação não ultrapassaria o mero aborrecimento decorrente de divergência operacional, ausente qualquer negativação, restrição creditícia ou situação vexatória. O valor de R$ 5.000,00 seria excessivo e desproporcional. Subsidiariamente, requer sua redução substancial; (iv) Impossibilidade parcial da obrigação de fazer: a regularização da margem consignável dependeria de ato da Prefeitura de Caeté/MG e da Safe Consig — terceiros alheios à lide —, tornando a obrigação de cunho impossível em seus termos. Requer conversão em expedição de ofício e afastamento da multa diária.

4. A Recorrida apresentou contrarrazões (ID Num. 81931901), requerendo a manutenção integral da sentença. Sustentou a incompatibilidade lógica entre a tese recursal e os atos do próprio Banco: os descontos ocorreram no valor exato do dobro da parcela contratada (R$ 2.204,56 = 2 × R$ 1.102,28), sem qualquer desconto parcial que pudesse justificar posterior complementação. Destacou que o Banco realizou devoluções administrativas exatamente no valor da parcela contratada, o que configura admissão inequívoca de cobrança indevida. Invocou o precedente da Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.501.756/SC) e o acórdão desta própria Turma Recursal de novembro de 2025 (Processo no 0705793-12.2025.8.07.0007, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 26/11/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) Se o desconto mensal de R$ 2.204,56 (o dobro da parcela contratada de R$ 1.102,28) constitui falha na prestação do serviço bancário (CDC, art. 14) ou exercício regular de direito amparado em cláusula contratual de débito complementar; (ii) Se, caracterizada a cobrança indevida, configura-se ou não hipótese de 'engano justificável' apto a afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) Se os descontos duplicados em verba salarial de natureza alimentar, mantidos mesmo após ciência inequívoca do erro, configuram dano moral in re ipsa indenizável e se o quantum de R$ 5.000,00 é proporcional; e (iv) Se a obrigação de fazer — consistente em cessar os descontos, regularizar a margem consignável e apresentar demonstrativo — é juridicamente exigível do Banco Réu, ou se a dependência de atos da fonte pagadora e da Safe Consig a torna impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo entre um tomador de empréstimo consignado — consumidor destinatário final do serviço bancário — e uma instituição financeira, fornecedora de serviços. Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de responder pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa, admitida apenas a excludente por fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o). Em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente por falhas operacionais, sendo o fortuito interno — aí incluídos os descompassos sistêmicos com órgãos parceiros — absorvido pelo risco da atividade.
7. Da prova da duplicidade — contracheques (ID Num. 81929753): O contracheque de janeiro de 2025 registra salário bruto de R$ 5.412,65 sem qualquer lançamento de empréstimo junto ao Banco do Brasil. A partir de fevereiro de 2025, os contracheques dos meses subsequentes — fevereiro (parcela 1/41), março (2/41), abril (3/41), maio (3/42), junho (4/42), julho (5/42), agosto (6/42) e setembro (7/42) de 2025 — registram, de forma uniforme e contínua, desconto sob a rubrica 'Empréstimo B.Brasil' no valor de R$ 2.204,56. O valor corresponde exatamente ao dobro da parcela contratada (R$ 1.102,28). Não há qualquer mês em que o desconto tenha sido parcial em folha, o que desautoriza a interpretação de que teria havido 'repasse incompleto pela fonte pagadora' seguido de 'complementação via débito em conta': os próprios contracheques registram o desconto integral em duplicidade, sem saldo remanescente.

8. Da prova da ciência formal do Banco — e-mails (IDs Num. 81929754 e 81929755): Em 28/02/2025, a Prefeitura Municipal de Caeté comunicou formalmente a irregularidade à Safe Consig. Em 06/03/2025, a Safe Consig retornou à Prefeitura informando que 'todos os contratos analisados, inclusive o da Autora, apresentam apenas uma operação ativa', que a duplicidade decorreu de erro operacional do Banco, e que 'a correção deveria ser realizada pelo próprio banco no sistema', pois 'aparentemente o banco se esqueceu de realizar essa ação'. Esses documentos demonstram que: (a) o erro foi identificado pelas partes mais próximas ao sistema de consignação; (b) o Banco estava ciente da irregularidade desde o início de março de 2025; e (c) apesar dessa ciência, persistiu efetuando descontos duplicados nos meses seguintes.

9. Em uma circunstância reveladora, o próprio Banco juntou com a contestação (ID 81931880) o demonstrativo da operação CDC no 168512050, que registra uma única operação ativa com parcela de R$ 1.102,28 e vencimento em 03/04/2027. Não há, nesse demonstrativo, qualquer registro de segunda operação, segundo contrato ou outra averbação em aberto que pudesse justificar a cobrança de um valor adicional de R$ 1.102,28 por mês. A prova produzida pela própria parte recorrente contradiz diretamente sua tese defensiva.

10. O Banco reconhece na contestação ter realizado 'estornos conciliatórios'. Conforme narrado na petição inicial e reconhecido pela sentença, tais estornos ocorreram no valor exato de R$ 1.102,28 por parcela — exatamente o valor da parcela contratada —, totalizando seis parcelas devolvidas de forma simples. Quem exerce regular direito contratual não promove devolução voluntária dos valores cobrados. A devolução, ao contrário, configura reconhecimento de que os R$ 1.102,28 complementares foram indevidamente recebidos.

11.O Banco invoca a Cláusula 5a, §9o do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo, que autoriza débito em conta corrente 'quando não houver saldo suficiente na conta corrente... para amortização ou liquidação do saldo devedor' ou 'na hipótese de pagamento antecipado do salário pelo empregador'. A tese não se sustenta por três razões: primeira, os contracheques demonstram que a fonte pagadora realizou o desconto integral de R$ 2.204,56 em folha, sem que houvesse nenhuma parcela 'em aberto' a ser complementada via débito em conta — a hipótese de insuficiência de repasse, pressuposto para incidência da referida cláusula, simplesmente não ocorreu; segunda, o demonstrativo CDC do próprio Banco não registra qualquer segunda averbação ou operação pendente que embasasse a cobrança adicional; terceira, a Safe Consig — entidade que operacionaliza o sistema de consignação e tem acesso direto ao fluxo de informações — confirmou textualmente que o Banco 'se esqueceu de realizar a baixa'. Interpretar a cláusula de complementação como autorizadora de cobrança duplicada sobre parcela já integralmente descontada em folha viola os arts. 47 e 51, IV, do CDC, que determinam a interpretação mais favorável ao consumidor e reputam nulas cláusulas que imponham desvantagem exagerada.

12. O engano justificável constitui exceção à regra da repetição em dobro e representa ônus probatório do fornecedor, a teor do entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021). Conforme a tese fixada, 'a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo'. No caso concreto, o Banco não produziu qualquer prova de que seu sistema identificou, no período dos descontos duplicados, ausência ou insuficiência de repasse pela fonte pagadora — prova que seria a única capaz de configurar engano justificável. Aplica-se ao caso o precedente desta Turma Recursal (Processo no 0705793-12.2025.8.07.0007, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 26/11/2025, Acórdão 2069265), que, em situação análoga de cobrança indevida por instituição financeira, manteve a condenação à devolução em dobro com o mesmo fundamento.

13. A jurisprudência do STJ admite o dano moral in re ipsa quando desconto indevido incide sobre verba de natureza salarial alimentar, exacerbado quando é mantido após ciência do credor. No caso, o desconto duplicado comprometia mensalmente R$ 1.102,28 da remuneração líquida da Autora — servidora da Prefeitura de Caeté com salário base de R$ 5.412,65 a R$ 6.019,23 e líquido final próximo de R$ 2.300,00–2.600,00 —, representando retenção de aproximadamente 40% da renda líquida por meses consecutivos, sem justificativa plausível. A ausência de negativação não afasta o dano quando a lesão à esfera patrimonial compromete diretamente a subsistência do consumidor. O quantum de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, alinhado ao parâmetro interno desta Turma (cf. Acórdão 2069265, que manteve idêntico valor em caso de negativação indevida — hipótese de menor gravidade do que descontos reiterados sobre verba alimentar).

14. A obrigação de fazer não exige do Banco um ato exclusivo de terceiro: exige que o Banco envie ao sistema de consignação o comando de baixa da averbação indevida, providência que lhe é tecnicamente exigível como parte integrante do contrato de consignação. O risco operacional inerente à atividade bancária — incluindo a dinâmica de comunicação com fontes pagadoras e gestoras de margem — é suportado pelo fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, e não pode ser transferido ao consumidor (STJ, Súmula 479). O precedente desta Corte (AI 0713731-84.2022.8.07.0000, Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, 05/05/2022) já assentou, em caso análogo, que a alegação de dependência de terceiros não afasta a obrigação nem a multa cominatória, especialmente quando o descumprimento persiste após múltiplas notificações. O valor da multa diária (R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00) é proporcional à capacidade econômica do devedor e à gravidade do descumprimento, nos termos do CPC, art. 537.

IV. DISPOSITIVO
15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado, e, no mérito NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília.

16. Sendo o Recorrente integralmente vencido em sede recursal, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da Recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (R$ 16.022,80), nos termos dos arts. 55, caput, da Lei no 9.099/95 e 85, §11, do CPC.